Tribunal: STJ
Processo: 0267797-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020673 - SP (2025/0267797-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor do agravante, preso em flagrante pela prática de roubo majorado pelo concurso de
pessoas, com posterior conversão da custódia em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva decretada em desfavor do agravante se encontra devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
gravidade concreta conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas,
haja vista que, em tese, ele teria concorrido para a empreitada criminosa, na qual foi
empregada efetiva violência para subtrair uma corrente banhada a ouro, avaliada em R$
200,00 (duzentos reais), constando nos autos que ele teria aplicado mata-leão contra a
vítima, pessoa idosa.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA50891134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 8567d9ca-5e60-4bfc-af28-40e16af123b4

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem
a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se
há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de
.
18/10/2012
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50891134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 8567d9ca-5e60-4bfc-af28-40e16af123b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020673 - SP (2025/0267797-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor do agravante, preso em flagrante pela prática de roubo majorado pelo concurso de
pessoas, com posterior conversão da custódia em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva decretada em desfavor do agravante se encontra devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
gravidade concreta conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas,
haja vista que, em tese, ele teria concorrido para a empreitada criminosa, na qual foi
empregada efetiva violência para subtrair uma corrente banhada a ouro, avaliada em R$
Documento eletrônico VDA49853098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:03:47
Código de Controle do Documento: 60e474ba-e4f4-4104-a9fa-6e6e8fa1a6ac

200,00 (duzentos reais), constando nos autos que ele teria aplicado mata-leão contra a
vítima, pessoa idosa.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem
a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se
há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de
.
18/10/2012
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 45-47, que
denegou o
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS RODRIGUES
habeas corpus
DA SILVA.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
19/6/2025
suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, com a posterior
conversão da custódia em preventiva.
Nas razões do presente inconformismo, o agravante repisa os argumentos
deduzidos
no
,
alegando
a
ocorrência
de
constrangimento
ilegal
writ
consubstanciado na ausência de fundamentação para a segregação cautelar.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA49853098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:03:47
Código de Controle do Documento: 60e474ba-e4f4-4104-a9fa-6e6e8fa1a6ac

É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 45-47. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
v.g
Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante se encontra
In casu
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente
em razão da gravidade concreta conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso
de pessoas, haja vista que, em tese, ele teria concorrido para a empreitada criminosa, na
qual foi empregada efetiva violência para subtrair uma corrente banhada a ouro, avaliada
em R$ 200,00 (duzentos reais), constando nos autos que ele teria aplicado mata-leão
contra a vítima, pessoa idosa.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente, justificando a
segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:

"4. No caso, a decisão está lastreada na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelo modus operandi: roubo cometido em
concurso com outros 04 (quatro) agentes, com uso de violência física
contra a vítima, agredida com pedaço de madeira em via pública. A
periculosidade social da conduta e a alta reprovabilidade da empreitada
criminosa justificam a segregação cautelar para preservação da ordem
pública" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025
Documento eletrônico VDA49853098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:03:47
Código de Controle do Documento: 60e474ba-e4f4-4104-a9fa-6e6e8fa1a6ac

"No caso, as particularidades do delito - roubo majorado, em
que o acusado, em concurso com outros agentes ainda não identificados
e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
interpelaram a vítima, em plena via pública, para lhe subtrair duas
correntes e uma pulseira de ouro, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) -, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade,
mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o
meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de
fatos criminosos de igual natureza e gravidade" (HC n. 504.546/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2019
de 4/10/2019.)

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos funda mentos.
Ante o exposto , por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49853098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:03:47
Código de Controle do Documento: 60e474ba-e4f4-4104-a9fa-6e6e8fa1a6ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.020.673 / SP
Número Registro: 2025/0267797-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014446420258260536 22044621120258260000 22120122025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO FERNANDES MARQUES
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO NEVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 5b9580fc-44e8-466f-aed3-9e1dd0730b04

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 5b9580fc-44e8-466f-aed3-9e1dd0730b04